Tribunal: TJES
Processo: 5014086-10.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014086-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: ELIZABETE CARMO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014086-10.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

RECORRIDO
: ELIZABETE CARMO DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária da previdência social e que estão sendo debitados do seu benefício valores em favor da parte requerida. Afirma que não mantém nenhuma relação jurídica com a parte ré.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
Declaro
a ilegalidade das cobranças realizadas pela Requerida diante da inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC.
Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela. Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.
Julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora firmou contrato e recebeu os benefícios. Não houve má-fé na cobrança, por isso, se houver devolução, que seja simples, e não em dobro. Afirma que agiu conforme a lei e com boa-fé.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a parte ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que
não colacionou aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)